Tribunal: TJES
Processo: 5014242-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014242-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOIZA DO NASCIMENTO RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014242-32.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ELOIZA DO NASCIMENTO RODRIGUES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DE 1991 a 2020. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS.
RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição de ingresso para condenar o Estado ao pagamento de FGTS em contrato de designação temporária.

2. A sentença de origem reconheceu a prescrição das pretensões anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação (proposta em 06/05/2024), restringindo a análise de validade contratual apenas ao período entre 05/2019 e 2020. Ao fazê-lo, entendeu que, não ultrapassando 36 meses consecutivos de contratação dentro do quinquênio, não se configuraria a nulidade contratual nesse intervalo.

3. Entretanto, divirjo do entendimento adotado na origem. Com efeito, a análise da validade dos contratos administrativos temporários, sobretudo quanto à sua compatibilidade com o art. 37, IX, da CF/88, não está sujeita à prescrição. Trata-se de matéria de ordem pública, que visa ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo a nulidade de contrato administrativo nulo imprescritível, conforme entendimento consolidado. Contudo, é igualmente pacífico que os efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade — como o pagamento de FGTS — estão sujeitos à prescrição quinquenal, aplicável às ações contra a Fazenda Pública.

4. Portanto, impõe-se o reconhecimento de que os contratos firmados entre 1991 e 2020 devem ser integralmente analisados para fins de declaração de nulidade, ainda que os efeitos condenatórios se limitem aos créditos dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

5. No mérito, ao analisar os autos, observa-se que a autora foi contratada temporariamente pelo réu entre os períodos de 1991 a 2020, tendo ocorrido diversas renovações nos referidos prazos. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

6. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Logo, reconhece-se a nulidade dos contratos temporários mantidos entre as partes no período de 1999 a 2020, com o consequente reconhecimento do vínculo empregatício. Todavia, quanto ao pagamento do FGTS, limita-se a condenação aos valores correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, em observância à prescrição constitucional.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da peça inicial, no sentido de
DECLARAR
a nulidade dos contratos de trabalho temporário celebrado entre as partes no período de 27/09/1991 a 31/12/2020, consoante descrito nos autos, e

CONDENAR
o recorrido
(ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, ora recorrente, tendo por parâmetro o período não abrangido pela prescrição quinquenal, a saber:
06/06/2019 a 31/12/2020
.

Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros a incidirem em depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador,
aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
).

7
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)